Tribunal: TJBA
Processo: 8046224-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046224-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: juiz da vara crime de alagoinhas Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. PERDA DE OBJETO. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, alegando constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na decisão de pronúncia ou impronúncia. Sustentou-se a violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e ao art. 648, II, do CPP, requerendo a imediata decisão judicial ou, subsidiariamente, a fixação de prazo para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na decisão de pronúncia, diante da superveniência de sentença que pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência da sentença de pronúncia em 21.08.2025 esvazia a alegação de constrangimento ilegal por demora na decisão, pois o ato jurisdicional pleiteado foi proferido. A decisão de pronúncia constitui nova fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, conforme art. 413, § 3º, do CPP, prevalecendo sobre eventual excesso de prazo anterior. O entendimento consolidado na Súmula nº 21 do STJ estabelece que a pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. A decisão de pronúncia examinou a gravidade concreta da conduta, a dinâmica dos fatos e a periculosidade do agente, reconhecendo a subsistência dos requisitos da prisão preventiva (CPP, arts. 312 e 313, I). A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, utilizando a via recursal adequada, o que afasta a necessidade de análise pela via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, I, 413, §§ 1º e 3º, 414, 648, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21; STJ, AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 126440/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 23.06.2020, DJe 01.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046224-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e como paciente OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGARA ordem de habeas corpus, nos termos do voto da relatora.